Tribunal: TJSP
Processo: 1039360-78.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELOS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA, O MESMO SE VERIFICANDO QUANTO AO EFETIVO ADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO AOS SEGURADOS DA AUTORA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESTE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000761599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039360-78.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S. A., é apelada ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO, MAURO CONTI MACHADO E
COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 39507
APEL.No: 1039360-78.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
JUIZ : MARISTÉLIA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS AO FEITO
QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE
DA DEMANDA PRELIMINAR REPELIDA - AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
EXISTENTE
ENTRE
OS
DANOS
QUE
FORAM
SUPORTADOS PELOS SEGURADOS, E A SUPOSTA
OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
ADMINISTRADA PELA RECORRIDA, O MESMO SE
VERIFICANDO QUANTO AO EFETIVO ADIMPLEMENTO
DO PRÊMIO DO SEGURO AOS SEGURADOS DA
AUTORA CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE
INDENIZAR
PELA
COMPANHIA
RECORRIDA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A
EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL

PRECEDENTES NESTE SENTIDO
ACERTO DA R.
SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO
SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 176, pela qual foi declarada extinta, sem
resolução do mérito, Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, esta
proposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, momento em que o Juízo,
indeferindo a inicial, extinguiu a ação nos termos do artigo 485, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, o que se deu, contudo, sem imposição de
condenação a seguradora, isto em relação aos ônus decorrentes da
sucumbência.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo ativo da lide, conforme dá conta por meio das
razões constantes de fls. 179/193, para tanto levantando como preliminar
aspecto relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, haja
vista que diante do julgamento antecipado da lide, não foi possível a colheita
de outros elementos probatórios, estes de cunho testemunhal, elementos
esses que, conforme sustenta, poderiam bem e regularmente demonstrar os
fatos alegados, daí o porquê de pedir pela devolução dos autos a Vara de
origem, para que após regular instrução do feito nova Decisão, agora ajustada
a realidade, venha a ser proferida.
Quanto a matéria de fundo, caso superado o aspecto
processual, pediu pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
segundo sustenta, resultou efetivamente comprovado nos autos que as avarias
ocorridas nos aparelhos eletrônicos pertencentes a seus segurados, se deram
em razão de descargas elétricas oriundas da inadequada prestação do serviço
de fornecimento de energia que é executado pela recorrida, o que se dá na
qualidade de concessionária de serviço público, circunstância esta que deve
implicar no natural reconhecimento da sua responsabilidade civil que, inclusive,
é de natureza objetiva, nos exatos termos em que definidos pelo artigo 37, §6o,
da Constituição Federal de 1988, bem como pelas demais normas
infraconstitucionais que regem o chamado direito do consumidor, sendo fato
ainda que no caso comprovou a contento o adimplemento dos valores que
agora pretende ver ressarcidos, daí o porquê de pedir pelo necessário e
integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a mais plena
modificação do entendimento como constante do todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 207/227), momento em que a recorrida pugnou pela integral
manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente atacada, subindo então
o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual
colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, sempre fique ao
prudente critério do Magistrado incumbido da condução do feito, uma vez que
a ele cabe determinar sua produção, desde que as entenda necessárias ou
indispensáveis ao adequado deslinde da causa, dispensando sua produção
caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na solução da
pretensão resistida colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção
aos termos do quanto disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil
em vigor, que assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos
até aqui indicados, forçoso entender que inexiste, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, necessidade de produção das
provas indicadas pela recorrente, uma vez que foram encartados aos autos
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo
Juízo, tanto é que lhe permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder
ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na lide, conforme
previsão contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), fato que permite que
se dê por totalmente superada a questão nesse sentido suscitada.
Ademais, importante se faz acrescentar ainda que as provas
por cuja produção pugnou a recorrente, esta de cunho testemunhal, se
mostram de todo inadequadas na elucidação das questões em debate no feito,
pois o adimplemento contratual reconhecido como não comprovado pelo Juízo
deveria ter sido documentalmente registrado e comprovado, não se mostrando
crível que a seguradora, vinculada a uma das grandes instituições financeiras
do país, não conte com documento algum em seu poder que dê conta do
efetivo pagamento por ela supostamente realizado aos seus segurados. Nesse
ponto, verdadeiramente necessário esclarecer ainda que os documentos de fls.
145/150, nada dizem nesse sentido, apenas fazendo menção a pagamento
futuro cuja realização não pode ser afirmada através de simples telas
sistêmicas, ainda que assim o pretenda a seguradora inconformada. Por fim,
de rigor que se considere que a recorrente contou com amplas oportunidades
para complementar a documentação necessária, para tanto visando
complementar aquela que inicialmente instruiu o feito (fls. 165/170), preferindo,
no entanto, afirmar que “os documentos juntados são os únicos que a autora
possui até o momento” (fls. 173).
Portanto, ultrapassado o aspecto processual, e efetivamente
enveredando pela questão de mérito em si considerada, de rigor firmar
entendimento no sentido de que o inconformismo que impulsiona a recorrente
não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto
porque os limites definidos quando da prolação da R. Sentença indevidamente
hostilizada, se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no desenrolar do todo processado.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem examinando o conjunto encartado aos autos, com facilidade se verifica
que a R. Sentença indevidamente combatida analisou corretamente todas as
questões que foram colocadas em debate, uma vez que a autora não só
deixou de apresentar, como visto, elementos que demonstrassem o efetivo
adimplemento do prêmio correspondente a indenização pelos danos
suportados por seus segurados, como também deixou de apresentar
documentos que comprovassem a presença de nexo causal entre os danos
por ela apontados como ressarcidos, e os atos praticados pela concessionária
recorrida.
Vale anotar também que se mostra indevida a inversão dos
ônus da prova no caso em análise, uma vez que competiam à demandante os
ônus da prova acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de
causalidade apontados, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida
sub-rogação, ainda enquanto demandante, em relação aos direitos ostentados
por seus segurados, daí porque se mostra de rigor a rejeição do Apelo como
intentado pela seguradora demandante, de sorte a manter inalterado o
posicionamento adotado pelo Juízo quando do sentenciamento do feito.
Nesse sentido, é caso de se conferir ementas dos seguintes
Arestos, que ora transcrevo, e que seguem a mesma linha de raciocínio:
“Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Ação
regressiva. Danos que teriam ocorrido em decorrência de descarga
elétrica. Queima de equipamentos do segurado da autora. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Alegada falta de comprovação dos danos e
do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar
as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos
aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os danos e o
defeito na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que exige
demonstração do nexo de causalidade. Sentença reformada. Ação
julgada improcedente. Recurso da ré provido”. (TJSP, 32a Câmara de
Direito Privado, Recurso de Apelação no 1018165-71.2016.8.26.0114, Relator
Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, recurso julgado em 10/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - DESCARCA ELÉTRICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO
MATERIAL E MORAL - AÇAO DE COBRANÇA. Queima de objetos em
virtude de “descarga elétrica”. Danos em equipamento eletrônico do
autor. Responsabilidade da concessionária requerida afastada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, “in casu”. Oscilação na rede
elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação do requerente não provido”. (TJSP, 25a Câmara de Direito
Privado, Recurso de Apelação no 1002336-95.2016.8.26.0196, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, recurso julgado em 10/08/2017).
Assim, de rigor reconhecer como adequada a R. Decisão
que foi lançada aos autos, porque deu correta solução aos aspectos como
questionados, motivo pelo qual deve ser mantida sem quaisquer alterações,
manutenção esta que se dá por força de seus próprios, legítimos, e acertados
fundamentos, salvo quanto à sucumbência, que agora, com a citação da
recorrida, deve ser imposta a recorrente, tanto no que se refere a custas e
despesas processuais, quanto no tocante aos Honorários Advocatícios, que
ora se fixam em 20% sobre o valor atribuído a demanda, nos termos do quanto
disposto pelo artigo 85, do CPC.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41652
Apelação Cível no 1039360-78.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S. A.
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença ao eminente Desembargador Relator Simões
de Vergueiro para dele divergir no julgamento do recurso examinado, ao qual dou
provimento ao recurso, levando em consideração os seguintes fundamentos que
entendo pertinentes à espécie.
A seguradora está sub-rogada nos direitos da segurada.
Esta lhe comunicou o sinistro à época oscilação de energia comprovou os
danos que foram ratificados durante a regulação, e finalmente recebeu a
indenização de R$4.981,11, transferindo-lhe os direitos correspondentes para
ajuizar a ação de ressarcimento, nos termos da Súmula no 188 do STF.
A fl. 118/119, 131/134 e 140/144 está comprovada a
oscilação de energia elétrica sofrida, bem como os danos suportados pela
seguradora, ao liquidar o sinistro havido. Portanto, com a devida vênia, deve ser
invertido o resultado do julgamento, especialmente se esses documentos não
foram excepcionados pela apelada, à época, com a sua implícita admissão de
veracidade.
Posto isso, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
E4BB30F
8
8
Declarações
de Votos
MAURO CONTI MACHADO
F92BFBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039360-78.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.